Tribunal: TJMT
Processo: 1001119-32.2020.8.11.0022
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001119-32.2020.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[FRANCIELI SILVA REZENDE - CPF: 060.295.591-25 (APELANTE), GABRIELA PEREIRA COSTA - CPF: 117.237.996-37 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GUIOMAR TEODORO BORGES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – INTERRUPÇÃO INDEVIDA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – PROTESTO INDEVIDO DE FATURAS – DOCUMENTOS QUE COMPROVAM O ADIMPLEMENTO DA DÍVIDA – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA EM CONTESTAÇÃO – ATO ILÍCITO COMPROVADO – DANO MORAL – OCORRÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO AUTORAL PROVIDO

1. A ausência de impugnação específica em contestação acarreta a presunção de veracidade da tese arguida na inicial. Art. 341 do CPC.

2. A interrupção indevida do fornecimento de energia elétrica e o protesto de dívida adimplida caracterizam dano moral.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação, interposto pela autora,
FRANCIELI SILVA REZENDE
, contra a sentença que, nos autos da ação declaratória e condenatória em epígrafe, proposta em face da
ENERGISA S/A
, julgou improcedentes os pedidos iniciais.

A apelante alega ter comprovado o adimplemento das faturas que ensejaram a interrupção do fornecimento de energia elétrica e o protesto realizados pela ré, demonstrando a ilicitude da conduta da concessionária.

A apelada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A autora formulou pedidos de declaração de inexistência de débito e de indenização por danos morais, ao fundamento de que a ré interrompeu indevidamente o fornecimento de energia à sua residência, com base em faturas que já haviam sido adimplidas.

As faturas foram levadas a protesto após a propositura da ação, conforme id. 133768125.

A sentença, que julgou os pedidos autorais improcedentes, merece reforma.

Ao revés da fundamentação da sentença, os documentos apresentados pela autora não são completamente ilegíveis. Neles, verifica-se claramente a alusão ao pagamento das faturas que a ré alega inadimplidas, nos valores de R$ 301,51 e R$ 439,51 (id. 133768100).

Logo, a autora comprovou suficientemente os fatos constitutivos de seu direito, em conformidade com o art. 373, I do CPC.

A ré, por outro lado, apresentou contestação genérica, sequer se manifestando a respeito dos documentos que acompanham a petição inicial. Ausente a impugnação específica do referido tópico, é de ser aplicada a regra do art. 341 do CPC, presumindo-se a veracidade da tese autoral.

A esse respeito, esclarece a jurisprudência:

RELAÇÃO DE CONSUMO – CARTÃO DE CRÉDITO – COBRANÇA INDEVIDA – ÔNUS DA IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA – EFEITOS. Recorrente-requerido que não nega a cobrança, nem prova que é devida, apenas alegando que o próprio autor confirma sua existência. Defesa genérica que apenas alega a falta de prova das alegações. Ausência de impugnação dos fatos e/ou prova da correção da cobrança, com consequente presunção de incontrovérsia. Recurso improvido.

(TJ-SP - RI: 10057348120208260011 SP 1005734-81.2020.8.26.0011, Relator: Rodrigo de Castro Carvalho, Data de Julgamento: 11/06/2021, 3ª Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 11/06/2021)

Por consequência, reconhece-se a ilicitude da atuação da ré ao realizar o protesto de dívida adimplida e interromper o fornecimento de energia à autora, bem como o dano moral decorrente, que se opera
in re ipsa
.

A propósito:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL –
PROTESTO INDEVIDO – DANO MORAL CONFIGURADO
– VALOR MANTIDO - RECURSO DESPROVIDO.
Resta patente em nosso ordenamento jurídico que o dano moral advindo de protesto indevido prescinde de comprovação, sendo denominado pela doutrina e jurisprudência de dano in re ipsa ou presumido.
O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto.

(TJ-MT 10059515620178110041 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 09/03/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/03/2022)

Considerando a capacidade econômica das partes e a repercussão lesiva do ato ilícito, entendo que a indenização deve ser arbitrada no patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso para reformar a sentença, julgando procedentes os pedidos autorais para declarar a inexistência dos débitos impugnados e: (i) condenar a ré ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais, atualizados pelo INPC a partir do arbitramento e acrescidos de juros de 1% ao mês, desde a citação; (ii) condenar a ré ao pagamento das custas e honorários de sucumbência, estes no patamar de 15% sobre o valor condenatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2022